Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739402-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Gleidiane Bezerra dos Santos Embargada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Gleidiane Bezerra dos Santos contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 46176062). De acordo com o disposto no art.1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator